Tribunal: TJMT
Processo: 1019546-12.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019546-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EVA CRISTINA DA CUNHA - CPF: 009.478.091-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM CÁLCULO NA VESÍCULA, EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA – DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DE EXAME E CIRÚRGIA - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA - APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656/98 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrando-se que o paciente necessita de tratamento urgente em razão da obstrução biliar, devido cálculo na vesícula, devidamente atestado por médico especialista, é fundamental à preservação de sua saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com o custo dos exames e cirurgia, ainda que no período de carência, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 35-C, da Lei n. 9.656/98.

Os princípios do direito à vida, bem como da dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo na 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.º 1031953-44.2021.8.11.0002 movida por EVA CRISTINA DA CUNHA, determinou a internação de urgência, para realizar os exames médicos e posteriormente tratamento cirúrgico definitivo; no prazo de 24horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00, limitando ao valor da causa.

Sustenta a agravante que a r. decisão agravada deve ser revogada, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, uma vez que o contrato ao Agravado está com prazo de carência não implementado.

Aduz também que, a decisão prolatada não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC, e ainda, inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de provimento antecipado, conforme exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo processual.

Argumenta que o CDC, deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do Art. 35-C da Lei, 9.656/98, afastando-se a sua incidência no momento da aplicação da norma ao caso concreto.

Assevera que não se trata de urgência e emergência, inclusive o pedido médico aponta caráter de atendimento 2, o que significa caráter ELETIVO, logo não é de urgência.

Aduz que a cláusula que prevê expressamente a imposição de carência contratual, além de consentânea com a legislação, não é abusiva, pois sua redação é clara, precisa e redigida em destaque, consoante preceitua o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que não se vislumbra qualquer nulidade; portanto, a teor do que dispõe os dispositivos supra, atrelados a cláusula contratual firmada pelas partes, mostra-se admissível à fixação de prazo de carência de até vinte e quatro meses após a celebração do contrato, condicionada, contudo, à comprovação da efetiva verificação do quadro clínico, pela operadora, além de prévia e inequívoca ciência dada ao beneficiário.

Por último esclarece que, não existem elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a r. decisão agravada, com o devido respeito, merece reforma.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado à imediata cassação da medida concedida, sob pena de causar à Agravante lesão grave e de difícil reparação, ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso; Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

Por fim, requer que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2º e 5º, do artigo 272, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida. (id.107624096)

Sem contrarrazões. (id. 110987494)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id.113003972)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo na 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.º 1031953-44.2021.8.11.0002 movida por EVA CRISTINA DA CUNHA, determinou a internação de urgência, para realizar os exames médicos e posteriormente tratamento cirúrgico definitivo; no prazo de 24horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00, limitando ao valor da causa.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)Nota-se que, o pedido médico foi realizado em 05 de outubro de 2021 (id.67514534 - Pág. 1), e em resposta a requeira informou que tendo a requerente ingressado ao plano na data de 01/08/2021, ainda está cumprindo prazo de carência para procedimentos e diárias hospitalares, que é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da contratação, além disso, enfatiza que, por se tratar de um pedido de urgência/emergência, conforme solicitado pelo médico, foi autorizado as 12 (doze) horas de observação, conforme estipulado pela CONSU 13/1998, da Agência Nacional de Saúde – ANS, sendo que ultrapassado este período, cessa o encargo da operadora, ficando desobrigada da responsabilidade médica e financeira (id. 67514538).

Contudo, embora a autora ter ingressado ao plano em 01/08/2021, e ainda não ter cumprido o prazo de carência de 180 dias previsto contratualmente, trata-se de caso de urgência, o qual a Lei 9.656/98 estabelece que: (...)

Portanto, a negativa e/ou demora do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento da autora afronta as normas regulamentadoras dos planos de saúde, além de estar em confronto com o sistema de proteção ao consumidor, pois restringe a própria natureza do contrato.

Ademais, no que concerne à limitação de custeio para o atendimento de apenas 12 horas em regime ambulatorial, conforme estipulado pela CONSU 13/1998, da Agência Nacional de Saúde – ANS, verifico que sem razão a operadora, haja vista que referida resolução, por ser ato hierarquicamente inferior à lei dos planos de saúde, não pode expedir atos normativos que extrapolem seu poder regulador, conferido pelo art. 35-C, parágrafo único da Lei nº 9.656/98.

Desta feita, ao limitar a cobertura em casos de urgência ou emergência por apenas 12 horas, restringiu o direito que foi contratado, ou seja, a saúde do consumidor, o que deve ser considerado, à luz do objeto do contrato que é a assistência médico-hospitalar.

(...)

No mais, é certo que a indicação médica de necessidade de internação de urgência e posterior tratamento cirúrgico definitivo, configura a urgência mencionada na norma supracitada, pois a não realização do tratamento poderá até mesmo levar a requerente a ter complicações em sua saúde, evidenciando o perigo de dano irreparável.

Assim, o deferimento do tratamento indicado por médico é necessário para a manutenção da saúde, da vida e bem-estar da requerente, os quais estão ameaçados por força de negativa da requerida.

Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para que a empresa ré autorize todo o tratamento médico de urgência indicado para autora ao id. 67514534, qual seja: internação de urgência, para realizar o exame de Colangiorressonancia possível CPRE devido a obstrução biliar, Coledoliatise e posteriormente tratamento cirúrgico definitivo; no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.”.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à regularidade (legalidade) ou não da recusa da prestação de serviço pela operadora de plano de saúde, atinente ao tratamento, bem como a realização dos exames do Paciente/Requerente/Apelada, de que necessitava, em razão do diagnóstico com cálculos na vesícula, exame de Colangiorressonancia possível CPRE devido a obstrução biliar, Coledoliatise e posteriormente tratamento cirúrgico definitivo conforme declaração médica, à luz das regras contratuais e da legislação atinente à espécie, quando ainda no prazo de carência.

Pois bem.

Oportuno registrar, inicialmente, que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência da consumidora em relação ao prestador dos serviços de saúde.

No caso dos autos, a emergência é evidenciada pelos documentos (id. 67514534), onde o médico especifica a necessidade e urgência do tratamento, em razão do seu quadro clinico de urgência como acima descrito, necessitando realizar os procedimentos acima mencionados.

Com efeito, não se pode negar a necessidade de emergência do procedimento indicado, ainda que o plano de saúde se encontre no prazo de carência, o que de fato ocorreu, tendo em vista que o contrato firmado é datado de 01/08/2021.

Não faz sentido, além de ser desumano, fazer que a paciente aguarde, sofrendo, até o fim do prazo de carência, ainda mais havendo risco que comprometem sua saúde, seu bem estar.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (contenção de aneurisma cerebral). 2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.
(...)” (AgRg no AREsp 595.365/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) (destaquei)

E mais:

“Na linha dos precedentes desta Corte, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.” (STJ, AgRg no AREsp 213169 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 11/10/2012)

Assim, restando evidenciado, pois, o caráter de urgência na realização dos exames e da cirurgia, não há como prevalecer à cláusula do contrato que estabelece prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

Portanto, a assertiva de que o requerente/apelado estava em período de carência com expressa exclusão da cobertura contratual torna-se irrelevante frente à necessidade do paciente, relatada por médico especialista, cuja situação emergencial o fez buscar a tutela jurisdicional ora em debate.

Ademais, o próprio artigo 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, dispõe a obrigatoriedade da cobertura do atendimento, em casos de emergência, quando há risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

“Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 466.667/SP).

Assim, em que pese os argumentos apresentados pela Agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista que, dada a gravidade do caso, qualquer arguição em sentido contrário merece ser afastada.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022